Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705942-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA YOSHIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Vera Lúcia Yoshida e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0707097-52.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação do Distrito Federal para afastar o excesso decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária (ID no 114054126, págs. 1-3). 2. Os agravantes sustentam, em síntese, que o índice de correção monetária utilizado estaria equivocado diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348, que deveria ser o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança (Taxa Referencial). Logo, não haveria o excesso alegado pelo agravado por meio da impugnação. 3. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher o pedido e determinar a remessa do processo originário à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. 4. Preparo (ID no 33027228 e ID no 33027229). 5. Cumpre decidir. 6. A controvérsia recursal se refere à qual índice de correção monetária que deverá ser utilizado nos cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença, se a Taxa Referencial (TR) fixada no título judicial ou o IPCA-E a partir de 30/6/2009. 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 8. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 9. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 10. O acórdão integrativo da 4a Turma Cível objeto do cumprimento de sentença é de 22/2/2017, antes, portanto, do julgamento do Tema 810 (ID no 100041524, págs. 24-30). A lei estava em vigor e, em tese, era válida. 11. Conforme destacado na decisão recorrida, o índice de correção deve observar os parâmetros constantes no título judicial (STJ - REsp 1861550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 12. Não se desconhecem decisões monocráticas em sentido contrário, como as citadas pelos agravantes, algumas proferidas em data anterior à de importante decisão tomada pelo STF, que será destacada a seguir. 13. No entanto, a declaração de inconstitucionalidade superveniente não é capaz de alterar a coisa julgada havida nos autos, sob pena de se estabelecer um ambiente de completa insegurança jurídica e de descontrole das contas públicas. 14. O próprio STF decidiu em sede de repercussão geral (RE no 730.462 – Tema 733) que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo “não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. (RE no 730462, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177 Divulg. 08-09-2015 Public. 09-09-2015) 15. Os atos processuais configuram ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão, já que foram praticados legitimamente e estão isentos de qualquer vício. Não se pode retroceder quanto a essa matéria, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. 16. Precedente: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Registre-se que esta 8a Turma entende que os cálculos anteriores, apresentados em planilha pela própria parte credora e homologados, não podem ser alterados, por força da preclusão. Precedente: Acórdão no 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. 18. Essa discussão tem sido recorrente e há decisões neste Tribunal e nos Tribunais Superiores nos dois sentidos: de aplicação imediata e de não aplicação do Tema no 810. Em razão disso, em 3/9/2021 o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE no 1.317.982/ES (Tema no 1170): “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1317982 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021) 19. A repercussão geral abrange discussão quanto à validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE no 870.947 (Tema no 810), na execução de título judicial que tenha estabelecido expressamente índice diverso. 20. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 21. Nos termos dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC e do art. 328 do RISTF, em 7/2/2022, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a baixa de processo de sua Relatoria à origem para que se aguardasse o julgamento de mérito do referido Tema (ARE 1362462/SP, julgamento em 7/2/2022; publicação em 9/2/2022). 22. Mesma decisão foi tomada pelos Ministros Ricardo Lewandowski (ARE 1351852, julgamento em 7/2/2022, publicação em 8/2/2022); Edson Fachin (ARE 1361501/SP, julgamento em 8/2/2022 e publicação em 10/2/2022); Rosa Weber (RE 1289766/SP, julgamento em 2/2/2022 e publicação em 4/2/2022); Dias Toffoli (ARE 1307579 AgR/SP, julgamento em 1/2/2022 e publicação em 8/2/2022) e Carmen Lúcia (RE 1361354/MG, julgamento em 11/1/2022 e publicação em 19/1/2022). 23. Por essa razão é prudente que se aguarde o julgamento do mérito do Tema no 1170 pelo STF. DISPOSITIVO 24. Suspendo o julgamento deste recurso, assim como o andamento do feito principal (autos de no 0707097-52.2021.8.07.0018) quanto à incidência do IPCA-E nos cálculos apresentados pelas partes até o julgamento de mérito do Tema no 1170 pelo STF. 25. Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Aguarde-se na Secretaria. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO